Tribunal: TJSP
Processo: 1503706-75.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503706-75.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante CLEITON
RODRIGUES DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a dois (2) anos, um (1) mês e onze (11) dias de
reclusão, mais o pagamento de dezoito (18) dias-multa, no piso, fixando-se o regime
semiaberto para o cumprimento, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
recorrida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503706-75.2019.8.26.0510 -Voto no 48.371
2
Voto no 48.371
Apelação Criminal no 1503706-75.2019.8.26.0510
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de RIO CLARO - 3a Vara Criminal
Apelante: CLEITON RODRIGUES LIMA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 1o, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal, em
razão de fato ocorrido no dia 19 de julho de 2019, durante o repouso
noturno, na Comarca de Rio Claro, quando subtraiu, para si, 4
hidrômetros pertencentes ao Departamento Autônomo de Água e
Esgoto (DAAE). Foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, no
regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa, em seu valor
mínimo legal (fls. 142-144).
Apela
da
sentença
o
réu,
buscando
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena base no mínimo legal alegando a ocorrência do
“bis in idem”; o afastamento da causa de aumento de pena
prevista no artigo 155, § 1° do Código Penal e a fixação de regime
mais brando para o cumprimento (fls. 153-164).
Contrarrazões do Ministério Público às fls.
169-172.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
não provimento ao recurso (fls. 183-191).
É o relatório.
Segundo a inicial, o acusado, durante o repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503706-75.2019.8.26.0510 -Voto no 48.371
3
noturno, subtraiu quatro hidrômetros de vários endereços, tais como: Rua
04, n.o 463, centro: Avenida 21, n.o 325, Cidade Jardim; e Avenida 23, n.o
236, Cidade Jardim. Após os furtos, o réu transitava pela via pública
segurando um cobertor e em atitude suspeita, razão pela qual policiais
militares resolveram abordá-lo, ocasião em que encontraram enrolados no
cobertor, os aparelhos subtraídos.
No inquérito, o réu negou o delito (fl. 6). Em juízo,
reafirmou a negativa, alegando fosse morador de rua e vive de recolher
reciclagem. No dia dos fatos, avistou um saco contendo os quatro
hidrômetros e então resolveu pegá-los para vender, mas foi preso em
flagrante pelos policiais militares. Afirmou estivesse cumprindo pena no
regime aberto.
No extremo oposto, a policial militar Caroline
Frazato veio a juízo e confirmou, na noite dos fatos, durante
patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Cidade Jardim, observou
vazamento de água em alguns imóveis, o que chamou a sua atenção.
Assim, em diligência pelo bairro, deparou-se com o réu que transportava
os hidrômetros enrolados em meio a um cobertor.

De sua parte, a testemunha Jose Deildo São João
da Silva, reafirmou trabalhasse como vigia de rua no bairro Cidade
Jardim, quando notou a subtração dos registros de água de quatro
imóveis diferentes, sendo que três deles estavam para alugar, e um tratava-
se de uma clínica médica. Notou vazamento de água nos imóveis em razão
da subtração dos respetivos registros. Acionou a polícia militar, tomando
conhecimento da prisão do acusado pouco tempo depois, de posse dos
hidrômetros subtraídos.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco
traga
descrédito
à
versão
apresentada
pelas
testemunhas, porquanto, não se pode negar valor a esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503706-75.2019.8.26.0510 -Voto no 48.371
4
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não
há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e não
merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece razoável
fossem incriminar inocente, imputando-lhe o delito, sobretudo se
não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente
acusado, não se atina para o motivo que a levassem a agir nesse
sentido.
Da mesma forma não se pode descrer de
depoimentos de policiais, apenas porque estão investidos dessa
condição. Seus testemunhos valem como qualquer outro e, se não
provado algum interesse pessoal na prisão do acusado, ou algum
motivo que lançaria suspeita sobre suas atuações, não podem ser
postos em dúvida acerca daquilo que informam. Se coerentes na
essência dos relatos que fizeram, revelando o mesmo conteúdo
informativo, esses testemunhos são convincentes para prova do
fato imputado.
Depois, é justo se tome como indício seguro
da autoria a posse dos bens subtraídos, verificada pouco tempo
depois
dos
fatos,
em
circunstâncias
não
suficientemente
esclarecidas pelo agente. Apenas este pode realizar a prova no
sentido de demonstrar aquilo que alega. Como provável agente do
crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do art. 156 do
CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o indício do furto, não
contrariado por contraprova, como indicativo seguro da autoria.
Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP,
art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Quanto ao cálculo da pena, observe-se que o
magistrado aumentou a base em 1/5 em face dos maus antecedentes
(Processo no 0002891-25.2009, 0013083-46.2011 e 0024001-51.2007
fls. 48-53). Depois, aplicou acréscimo pela reincidência em mais um 1/6
(Processo no 0000262-88.2015 fl. 48), somando 1 ano, 4 meses e 24 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503706-75.2019.8.26.0510 -Voto no 48.371
5
de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.

Entretanto, a certidão referente ao primeiro
processo (fls. 48-49) noticia condenação extinta há mais de cinco anos e,
por isso, não autoriza a elevação por maus antecedentes, haja vista a
proibição constitucional de penas com caráter perpétuo. A certidão de fls.
51-52, referente ao processo 0024001-51.2007 noticia a extinção da
punibilidade pela prescrição e também não serve para o acréscimo pelos
maus antecedentes.
Embora este relator tivesse se posicionado contra
a possibilidade de se separarem processos por delitos pretéritos para
aumentos diversos, por considerar que há dupla elevação da pena
decorrente da mesma hipótese de incidência: condenações anteriores,
reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça vêm aplicando tal
entendimento.
Destarte, se o posicionamento da Corte Cidadã se
faz nesse sentido, é de se seguir tal orientação.
Entretanto, suficiente o acréscimo em 1/6 pelos
maus antecedentes (Processo 0013083-46.2011) e, na segunda fase, em
mais um sexto, pela reincidência comprovada, alcançando 1 ano, 4
meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.
Todavia, ocorrido o delito após a meia noite,
aproximadamente às 4h30, da madrugada, em horário em que as
pessoas já se recolheram para o descanso, quando diminui a
vigilância da comunidade, favorecendo a ação delitiva dos autores
de furto, era de rigor o aumento da pena pela incidência do § 1o,
do artigo 155 do Código Penal, pouco importando que, no local do
crime, houvesse ou não pessoa repousando.
Assim, com acréscimo em 1/3 pelo repouso
noturno, somam as penas em 1 ano, 9 meses e 23 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503706-75.2019.8.26.0510 -Voto no 48.371
6
reclusão, mais 16 dias-multa. Por fim, suficiente o acréscimo em
1/6 pela continuidade delitiva, restando definitivas em 2 anos, 1
mês e 11 dias de reclusão, mais o pagamento de 18 dias-multa,
no piso.
Quanto ao regime, servindo a reincidência
de obstáculo aos outros benefícios, como a substituição por
restritiva de direitos, não pode impedir, a um só tempo, também o
deferimento
do
regime
semiaberto,
mais
adequado
para
reafirmação do direito violado.

Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
apelo, para reduzir a pena a dois (2) anos, um (1) mês e onze (11) dias
de reclusão, mais o pagamento de dezoito (18) dias-multa, no piso,
fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator